Tribunal: TJSP
Processo: 0002487-42.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Apelação – Embriaguez na condução de veículo automotor – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência - Materialidade e autoria demonstradas – Confissão– Exame atestando embriaguez – Crime de perigo abstrato – Dosimetria – Pena e regime inicial fixados com critério - Substituição adequada- Sentença mantida- Recurso improvido.